Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-14.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012365-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 858.296.755-10 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA A MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.

3. A parte agravante não traz argumento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
LUCAS GOMES DA SILVA
contra decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso inominado da empresa
BANCO BRADESCO S.A
. e afastou a reparação por danos morais, com base nas Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Defende, em síntese, que a inscrição preexistente foi objeto de discussão judicial e declarado inexistente nos autos do processo 8015232-60.2019.811.0003.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja mantido o dano moral puro ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012365-14.2022.8.11.0003

Polo Ativo

LUCAS GOMES DA SILVA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Como se disse, a parte recorrente afirma, em sede recursal, que a inscrição preexistente foi declarada inexistente judicialmente.

Pois bem.

Em que pese os fundamentos, denota-se que é incumbência da parte autora informar que discutiu judicialmente a inscrição preexistente, o que não o fez nem com a juntada da petição inicial, nem em sede de impugnação e nem em Contrarrazões, manifestando somente em sede de embargos de declaração e Agravo Interno.

É cediço, nos termos do §1º do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

In casu
, verifica-se que a parte agravante suscita tese inovadora ao requerer o afastamento da Súmula em razão de estar discutindo os débitos preexistentes, contudo, não é licito à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas no juízo originário, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado. 2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95. 3. Mudança da tese após a apresentação da contestação. 4. Sentença mantida por fundamento diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10288324520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021)

Tendo em vista o capítulo da decisão unipessoal que é objeto do presente agravo (dever de indenizar), o ponto controvertido consiste em analisar se o caso
sub judice
caracteriza a reparação por dano moral.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver anotação preexistente. Nesse sentido, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

De igual forma, reproduz a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, à exceção da prévia anotação:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente
. (Aprovada em 19/09/2017)”.

O juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e reconheceu a reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, a decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa e afastou a reparação por danos morais, em destaque:

No caso dos autos, o extrato colacionado com a defesa evidencia a existência de 1 (uma) anotação anterior ao débito
sub judice
.

Se na ocasião da inscrição declarada indevida a parte possuía anotação prévia, como se afigura o caso em apreço, a circunstância constitui óbice ao pleito indenizatório.

A decisão agravada consignou os elementos ensejadores e parametrizou com as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao art. 932, IV e V, CPC e art. 8º do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Assim, à luz do quadro fático-probatório a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3º, e 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024